Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO (LEI No 10.826/2003, ART. 16, § 1o, INCISO IV). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a pena imputada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência específica do réu justifica o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
2. Os sistemas de fixação da pena privativa de liberdade e de definição do regime inicial do cumprimento da reprimenda não se confundem, uma vez que seguem regramentos específicos, não configurando bis in idem o fato de a Lei Penal prever a reincidência como circunstância agravante da pena e também causa justificadora da imposição do regime de cumprimento inicial mais gravoso, o que, aliás, se revela consonante com os princípios da isonomia e da individualização da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.